Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705239-58.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZEVANE SOARES DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO O fundamento do acórdão embargado foi de que a penhora de imóvel em 2018, no curso da execução, impede a suspensão do processo determinada em 2020 e o subsequente início de contagem de prazo de prescrição intercorrente. Foi registrado que a suspensão do processo em razão da não localização de bens passíveis de penhora foi incoerente com a realidade dos autos diante da penhora de imóvel realizada em momento anterior à determinação de suspensão. O embargante alega omissões relativas ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em casos de diligências infrutíferas pelo executado, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida e sobre o fato de que, com a observância da suspensão prevista na Lei n. 14.010/20, a prescrição intercorrente já havia se efetivado. Não há como aferir a linha de confronto entre os embargos de declaração e o acórdão embargado, visto que as alegadas omissões não se relacionam com os fundamentos da decisão. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade em seus embargos de declaração em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Esclareço que é vedado às partes corrigir, alterar ou substituir suas razões no prazo concedido para manifestação específica em respeito ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator